Tribunal: TJMT
Processo: 1021440-52.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021440-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, PRÉDIOS PÚBLICOS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS

– DECISÃO LIMINAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento.

2. Não estando devidamente demonstrados os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SINOP
(MT)
contra decisão proferida pelo juízo da
6
ª Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
(MT) que, nos autos da ação civil pública n.
1007774-36.2023.8.11.0015
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória.

A parte agravante sustent
a
,
em

síntese
,
que a decisão contraria preceitos constitucionais administrativos, uma vez que viola o
p
rincípio da
s
eparação dos
p
oderes e a
t
eoria da
r
eserva do
p
ossível, sem mencionar a própria irreversibilidade da medida,
uma vez
que a tutela antecipatória satisfaz integralmente o objeto da demanda, sendo imperiosa, portanto, sua reforma.

Sustenta

que, caso tenha que realizar as obras
, no exíguo prazo fixado,
os gastos seriam realizados sem orçamento prévio próprio, contrariando o que
determina o artigo 165 da CRFB, além de ensejar maior dispêndio ao erário.

Alega que a Administração Pública, em regra geral, somente pode adquirir produtos ou serviços
por meio
d
o
de
vido procedimento licitatório, procedimento que diante das exigências legais demanda tempo para realização, pois deve respeitar a prática de atos tais como: encaminhamento de orçamentos, análise dos serviços e dos materiais necessários, entre outros, consoante regras administrativas e financeiras de ordenação de despesa
.

Assevera que
as supostas irregularidades apontadas pel
a parte ora

a
gravad
a

restringem-se
a aspectos estruturais, não havendo
nenhum apontamento de deficiência no serviço público ou falta de atendimento dos pacientes, de modo que inexiste urgência na realização da reforma que justifique a inconstitucional interferência do Poder Judiciário em ato discricionário do Município de Sinop
(MT)
.

Ao final, aponta que os requisitos para a concessão da antecipação de tutela na referida
a
ção
c
ivil
p
ública não forma preenchidos, notadamente o perigo ou risco ao resultado útil do processo, eis que o inquérito civil que apurou as supostas irregularidades demorou 05 (cinco) anos para ser concluído, tendo como base ainda laudo técnico emitido há
4
(quatro) anos.

Diante desse contexto, a recorrente pleiteia, por meio do recurso, a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal foi deferido no Id.
194062676
.

A parte agravada apresentou resposta no Id.
202218697
, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
207038660
,
pelo não provimento
do agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação civil pública n.
1007774-36.2023.8.11.0015
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória.

Pois bem.

Em análise dos autos da ação civil pública n.
1007774-36.2023.8.11.0015
, em trâmite na
6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT)
, destaco o
s
seguinte
s
trecho
s
registrado
s
nas razões de decidir pelo d. juízo
a
quo
e
que resultaram na concessão da tutela de urgência na hipótese:

“[...].

Inicialmente, cumpre consignar que, o PODER JUDICIÁRIO PODE e DEVE determinar que
sejam
CUMPRIDAS e REALIZADAS DETERMINADAS MEDIDAS que asseguram as PRERROGATIVAS e BENEFÍCIOS previstos na CARTA MAGNA sem implicar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

[...].

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante as GARANTIAS FUNDAMENTAIS PREVISTAS
CONSTITUCIONALMENTE. Pelo contrário, é DIREITO dos INDIVÍDUOS que se encontram sob a custódia do Estado
serem
MANTIDOS em AMBIENTE com SEGURANÇA e ACESSO IGUALITÁRIO, garantido, repita-se, o artigo
227
da
CF
/88.

Em outras palavras, os Poderes Públicos devem não somente observar e proteger esse valor, mas também promover, mediante PRESTAÇÕES MATERIAIS de ÍNDOLE POSITIVA, os MEIOS necessários ao alcance das garantis previstas constitucionalmente.

[...].

Voltando-me aos autos, verifica-se que as seguintes IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS no Centro Especializado de Reabilitação – CER, em Sinop:
“
I)
Ausência de elevador adaptado às regulamentações da NBR 9050, para acesso de
PNE’s
ao segundo andar do prédio; II) As calçadas em torno do prédio estão pavimentadas com
material
trepidante, em desconformidade com a NBR 9050; III) Ausência de sinalização tátil interna e externa, bem como sinalização visual e orientações direcionais nas dependências do prédio”
e ainda, “
não possui Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, consequentemente também não possui Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
”.

As INADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS acima pontuadas NÃO FORNECEM os INDIVÍDUOS que fazem USO das INSTALAÇÕES do Centro Especializado de
Reabilitação – CER um AMBIENTE SEGURO, sendo APTAS a AMEAÇAR a INTEGRIDADE FÍSICA dos USUÁRIOS, bem como, OBSTA o ACESSO das PESSOAS PORTADORAS de NECESSIDADES ESPECIAIS em SUAS DEPENDÊNCIAS.

Ante ao exposto, MOSTRAM-SE PRESENTES os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA ANTECIPATÓRIA, quais sejam, probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”), sendo de rigor o DEFERIMENTO da TUTELA ANTECIPADA.

[
...]”
.

Em análise da tutela recursal, o relator originário do presente recurso consignou que
(Id. 194062676)
:

“
No relatório de vistoria realizada pelo Setor de Perícias e Suporte
à
Diligências do Centro de Apoio Operacional (CAO) do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, datado de
30 de setembro de 2019 (id. 113774943, fl. 31/39, autos de origem)
, está registrado:

[...]

Cuida-se de Inquérito Civil que tem por objeto apurar e, se necessário, promover medidas acerca da falta de acessibilidade no prédio do Centro Especializado de Reabilitação - CER, unidade de Sinop/MT. Pois bem, em 29/05/2019, foi expedido ofício 253/2019, requisitando informações acerca da inauguração do prédio da nova sede do Centro Especializado de Reabilitação – CER. Em
resposta, a Prefeitura Municipal de Sinop, informa que o prédio foi inaugurado dia 04/06/2019 e que foi estruturado conforme normas de atendimento às necessidades de acessibilidade. Diante do exposto, determino, a) a solicitação de perícia técnica ao CAOP, via Portal
SAT(
Solicitação de Apoio Técnico), a fim de que a equipe de Fiscalização Preventiva Integrada- FPI do CREA/MT, averígue as condições estruturais do prédio do Centro Especializado de Reabilitação- CER, sediado em Sinop. Diante do exposto, determino, a) a solicitação de perícia técnica ao CAOP, via Portal
SAT(
Solicitação de Apoio Técnico), a fim de que a equipe de Fiscalização Preventiva Integrada- FPI do CREA/MT, averígue as condições estruturais do prédio do Centro Especializado de Reabilitação- CER, sediado em Sinop.

2. Existe meio de acesso a edificação com comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos nos termos do decreto 5296/2004? Não, uma vez que não há meio de acesso ao pavimento superior.

3. Existem escadas e rampas na unidade?
As mesmas
são adaptadas? Existem escadas e estas possuem corrimãos conforme solicitado em norma técnica. Não existem rampas.

5. As portas respeitam a NBR9050 quanto
a
dimensão, puxadores, visores, acabamentos e demais necessidades à utilização de usuários de cadeira de rodas? Não há puxadores em barra nas portas, porém
as mesmas
são leves e possuem espaço suficiente para sua
abertura

7. As calçadas são pavimentadas e respeitam os termos da NBR 9050? As calçadas foram pavimentadas com material trepidante, situação que contraria a NBR 9050.

8. A edificação possui sinalização tátil adequada? Não há sinalização tátil qualquer.

A sinalização visual das vagas destinadas a pessoas em cadeira de rodas está incompleta. É necessária a instalação de placas (sinalização vertical) nas vagas privativas, nos mesmos moldes utilizados nas vagas destinadas a idosos.

Além dos itens citados, a cabine de exames da reabilitação auditiva não é acessível às pessoas em cadeira de rodas, uma vez que sua porta possui apenas 50 centímetros de largura e há degrau junto à entrada. Sugere-se a adoção de cabine acessível.

conforme
deliberação da coordenadoria geral deste. [...].

Denota-se, dos autos de origem, que o Magistrado singular deferiu o pedido de liminar requerido pelo
parquet
alicerçado no Relatório técnico n. 981/2019, emitido pelo Centro de Apoio Operacional (CAO)do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 30/09/2019; logo, a medida liminar determinada ao Requerido, Município de Sinop, não se mostra contemporânea aos fatos narrados nos referidos documentos.

Assim, em virtude da possibilidade de ter havido mudanças significativas no Centro Especializado de
Reabilitação – CER, Dom Aquino Correa, Sinop/MT, no período compreendido entre as vistorias promovidas pelo Ministério Público, no ano de 201
9
, e o ajuizamento da Ação Civil Pública, ocorrido em 29/03/2023, tenho que se
mostra
plausível a realização de um relatório técnico, atualizado, para que se verifique o estado atual do local citado.

[
...]”
.

Com efeito, tenho que a probabilidade do direito não restou demonstrada de forma satisfatória na hipótese, notadamente pelos documentos que instruem a inicial, pelos quais há a indicação de que as supostas irregularidades descritas na peça inicial e objeto da tutela de urgência de caráter antecipatório são decorrentes de vistorias realizadas ainda em 20
19
.

Além do mais não há certeza quanto à sua situação atual, considerando o decurso do tempo e a não realização de novas vistorias no local.

Evidentemente que a manutenção ou até mesmo o agravamento ou não das irregularidades descritas na peça inicial deverão ser objeto de apuração no decorrer da instrução, assegurados o contraditório e a ampla defesa judicial.

Ademais, merece registro que os pedidos liminares contidos na inicial são frutos de investigação –
Inquérito Civil –
que se prolongou por
aproximadamente
0
6
(
seis
)
anos
, sendo imperiosa a dilação probatória, razão pelo qual não podem ser acolhidas em fase de consignação sumária, sem prejuízo da possibilidade de nova análise pelo
d.
juízo
a quo
durante a instrução.

Sendo assim, tenho que a insurgência recursal para reformar a decisão liminar comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE
SINOP
(MT) para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, negar o pedido de tutela de urgência pleiteado na ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024